Tribunal: TJDFT
Processo: 0719305-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO. QUITAÇÃO DE PARCELAS PELO SEGURO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não apresentado comprovante de pagamento realizado pela segurada das parcelas do financiamento deve ser indeferido o pedido de levantamento dos valores depositados em juízo, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.